Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO AD QUEM PARA FINS DE COBRANÇA DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Conquanto da leitura de todo o acórdão se possa extrair o entendimento de que a obrigação imputada aos réus limita-se à data em que o imóvel foi desocupado (3/12/2018), é cediço que a fundamentação não faz coisa julgada (art. 504, inciso I, do CPC), sendo que no dispositivo da referida decisão não constou a mencionada data a fim de limitação temporal da obrigação imposta. Vício sanado.
3. Embargos de declaração providos.